Tribunal: TJBA
Processo: 8026257-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026257-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CARLOS LUIZ MENDONCA DE ALENCAR

Advogado(s)
:
EDUARDO OLIVEIRA PARANHOS

AGRAVADO: AMIL SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, URBANO VITALINO DE MELO NETO, PAULO EMILIO FEHR

IVZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO. C
ONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA. EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. REEMBOLSO INTEGRAL. NOTAS FISCAIS. IDONEIDADE. COMPROVAÇÃO
ADICIONAL
. DESNECESSIDADE.
DECISÃO.
REFORMA
.

I – A execução de título judicial deve se ater aos termos da coisa julgada.

II – A sentença exequenda que condena o plano de saúde a ressarcir “todas as quantias despendidas no Hospital Sírio-Libanês” abrange as despesas inerentes ao tratamento e internação, ainda que os serviços tenham sido prestados por terceiros dentro do hospital.

III – A limitação do reembolso apenas às notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica do hospital viola a coisa julgada e desvirtua a finalidade da condenação.

IV – A nota fiscal constitui documento hábil para demonstrar a despesa e presume o pagamento, sendo formalismo excessivo exigir comprovantes adicionais após longo lapso temporal da sua emissão, cabendo à executada comprovar eventual despesa desvinculada do tratamento hospitalar.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8026257-37.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravan
te
ESPÓLIO DE CARLOS LUIZ MENDONCA DE ALENCAR

e como
Agravad
o

AMIL SAUDE LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieir
a GRADDI

RELATORA